Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. CABIMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dado parcial provimento interposto pela parte embargada, a fim de condenar a embargante ao ressarcimento de valores pagos pela aquisição de materiais cirúrgicos necessários ao tratamento de saúde prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se, no acórdão recorrido, estaria evidenciada omissão quanto à análise da necessidade de produção de provas, bem como a respeito de dispositivos legais e precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tratam da necessidade de comprovação do desembolso de valores para aquisição do material cirúrgico prescrito, bem como da impossibilidade de imposição de cobertura de materiais que não se encontram previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS; e (ii) definir se os embargos de declaração opostos ostentam caráter protelatório, a justificar a imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, com base na argumentação vertida pelas partes litigantes, e expôs os motivos pelos quais considerou evidenciada a desnecessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que a embargante não demonstrou a existência de outros procedimentos cobertos pelo plano de saúde, com a mesma eficácia do que foi prescrito à embargada, e por estar devidamente comprovado o desembolso do montante indicado na inicial para fins de aquisição dos materiais cirúrgicos requisitados pelo médico assistente.
5. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CC, arts. 421 a 423; Lei no 9.656/1998, arts. 10, § 4o, e 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.987.435/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06/03/2023; STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 22/08/2013; TJDFT, EMD no 0701820-48.2017.8.07.0001, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, j. 29/6/2023; TJDFT, EMD no 0702978-14.2022.8.07.0018, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, j. 15/6/2023.